Tribunal: TJES
Processo: 5000511-40.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO SUBJACENTE INOPONÍVEL AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. PROTESTO EXTEMPORÂNEO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida, constituindo título executivo no valor de R$ 2.000,00 e rejeitando a reconvenção da apelante, que pleiteava repetição de indébito, indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o cheque prescrito poderia embasar a ação monitória, considerando alegado distrato do contrato subjacente; (iii) determinar se o protesto do título enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, pois a apelante comprovou renda mensal modesta comprometida com empréstimos, não havendo elementos suficientes para infirmar sua declaração de hipossuficiência, conforme os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

O cheque prescrito pode fundamentar ação monitória contra o emitente, nos termos da Súmula 503 do STJ, sendo desnecessária a demonstração do negócio subjacente, conforme Súmula 531 do STJ.

O endossatário de boa-fé não responde por eventual desacordo comercial entre emitente e endossante, nos termos do art. 25 da Lei do Cheque, cabendo à parte devedora provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

O protesto extemporâneo de cheque prescrito não configura, por si só, dano moral indenizável, pois a devedora permaneceu inadimplente e passível de cobrança por outros meios, não havendo comprovação de abalo à sua reputação.

Não há fundamento legal para repetição de indébito, pois o crédito é legítimo e não quitado, tampouco para condenação do apelado por litigância de má-fé, pois exerceu regularmente seu direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conceder à apelante a gratuidade de justiça, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

A ação monitória pode ser fundamentada em cheque prescrito, dispensada a menção ao negócio subjacente na inicial.

O endossatário de boa-fé não responde por exceções pessoais entre emitente e endossante, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 25, 59, 61 e 62; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 299, 503 e 531; STJ, REsp 1.094.571-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/02/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-40.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDLEIDE APARECIDA ROSSINI LIMA

APELADO: HUMBERTO CURBANI JUNIOR

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO SUBJACENTE INOPONÍVEL AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. PROTESTO EXTEMPORÂNEO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória movida, constituindo título executivo no valor de R$ 2.000,00 e rejeitando a reconvenção da apelante, que pleiteava repetição de indébito, indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o cheque prescrito poderia embasar a ação monitória, considerando alegado distrato do contrato subjacente; (iii) determinar se o protesto do título enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, pois a apelante comprovou renda mensal modesta comprometida com empréstimos, não havendo elementos suficientes para infirmar sua declaração de hipossuficiência, conforme os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

O cheque prescrito pode fundamentar ação monitória contra o emitente, nos termos da Súmula 503 do STJ, sendo desnecessária a demonstração do negócio subjacente, conforme Súmula 531 do STJ.

O endossatário de boa-fé não responde por eventual desacordo comercial entre emitente e endossante, nos termos do art. 25 da Lei do Cheque, cabendo à parte devedora provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

O protesto extemporâneo de cheque prescrito não configura, por si só, dano moral indenizável, pois a devedora permaneceu inadimplente e passível de cobrança por outros meios, não havendo comprovação de abalo à sua reputação.

Não há fundamento legal para repetição de indébito, pois o crédito é legítimo e não quitado, tampouco para condenação do apelado por litigância de má-fé, pois exerceu regularmente seu direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conceder à apelante a gratuidade de justiça, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

A ação monitória pode ser fundamentada em cheque prescrito, dispensada a menção ao negócio subjacente na inicial.

O endossatário de boa-fé não responde por exceções pessoais entre emitente e endossante, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 25, 59, 61 e 62; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 299, 503 e 531; STJ, REsp 1.094.571-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/02/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nas razões recursais, a apelante sustenta que: (i) O indeferimento da justiça gratuita foi equivocado, pois sua hipossuficiência deveria ser presumida; (ii) O crédito cobrado é inexigível, pois houve distrato verbal do contrato de prestação de serviços subjacente ao cheque; (iii) O apelado agiu de má-fé ao protestar o título após dois anos e ajuizar ação de cobrança sabendo da existência do distrato; (iv) Deveria ser reconhecido o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais pelo protesto supostamente indevido.

Em contrarrazões, o apelado rebate os argumentos, defendendo que: (i) A apelante possui patrimônio incompatível com a concessão da justiça gratuita; (ii) O cheque foi recebido de boa-fé e não houve comprovação de má qualidade dos serviços prestados por Sidnei; (iii) Não há litigância de má-fé, pois a cobrança se deu com base em título legítimo; (iv) A reconvenção foi corretamente rejeitada, pois não houve abuso no protesto e o cheque nunca foi pago.

1. Gratuidade da Justiça

A apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e pleiteia a sua concessão também para fins de isenção do preparo recursal, alegando que o indeferimento da justiça gratuita foi equivocado, pois sua hipossuficiência deveria ser presumida, e que possui renda mensal de R$ 2.824,00, comprometida com empréstimos consignados, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as despesas processuais.

Assiste razão à recorrente. A sentença proferida pelo juízo de origem indeferiu o pedido à benesse, fundamentando-se na ausência de comprovação da hipossuficiência, sem mencionar nenhum elemento a infirmar a declaração de precariedade financeira apresentada, em contrariedade aos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Além disso, a recorrente apresentou aos autos provas de que recebe parcos valores a título de proventos de aposentadoria do INSS e que estes ainda estão comprometidos por diversos empréstimos, inexistindo qualquer elemento que confirme as alegações do recorrido em suas contrarrazões.

Assim, deve a sentença ser reformada para que o pleito de gratuidade de justiça seja deferido também à parte recorrente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

2.
Da prejudicial de prescrição.

A apelante sustenta que, transcorrido o prazo de seis meses para a execução do cheque, conforme art. 59 da Lei nº 7.357/85, o título perdeu sua força executiva, de modo que não poderia embasar a presente ação monitória.

Contudo, a perda da força executiva do cheque não impede sua utilização como prova escrita para ação monitória, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula 503/STJ, a qual é expressa nesse sentido: "
O prazo para ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito é de cinco anos, contados do dia seguinte ao término do prazo de apresentação."

Assim, como o cheque foi emitido em 19/01/2021 e a ação foi proposta dentro do prazo de cinco anos, não há que se falar em prescrição.

3.
Da exigibilidade do crédito e inoponibilidade do negócio subjacente.

Passando à análise do mérito propriamente dito, a presente demanda trata-se de ação monitória de cheque prescrito ajuizada pelo apelado, Humberto Curbani Junior (endossatário), pretendendo receber o valor de R$ 2.000,00, referente ao título emitido pela apelante.

Em sua defesa e reconvenção, a apelante sustentou que, em dezembro de 2020, teria contratado os serviços de pedreiro do Sr. Sidnei Lourenço da Silva para a realização de uma empreitada referente a reforma de um imóvel. Alega que após o pagamento da entrada pelos serviços, foi emitido o cheque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) objeto desta lide e repassado ao Sr. Sidnei (terceiro).

Continuou narrando que em razão do seu descontentamento com os serviços prestados pelo Sr. Sidnei, teria realizado um distrato (verbal), e que por isso teria sustado o cheque.

O Apelado, por sua vez, afirmou ser proprietário de um pequeno açougue na cidade de Marechal Floriano, e recebeu o cheque do Sr. Sidnei como quitação de uma dívida. No mesmo dia do recebimento, o Sr. Sidnei adquiriu uma quantidade de carnes, deixando o restante de crédito para aquisição de mais carnes, e que recebeu o cheque de boa-fé, sem ter ciência do imbróglio existente entre a emitente e o endossante, e antes da sustação providenciada pela requerida.

Trata-se de Ação Monitória fundada em cheques prescritos, hipótese em que é desnecessária a declinação da causa subjacente na petição inicial, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através do enunciado da Súmula nº 531: “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”.(STJ. 2ª Seção. Aprovada em 13/05/2015).

Cabe esclarecer que o cheque é título executivo extrajudicial (art. 585, I, do CPC). Assim, se não for pago, o portador do cheque poderá ajuizar ação de execução (Ação Cambial) contra o emitente e eventuais codevedores (endossantes, avalistas). Todavia, estando prescrito o cheque, o beneficiário não pode mais executá-lo, porquanto o cheque perdeu sua força executiva.

Não obstante, o beneficiário poderá cobrar o valor desse cheque por outros meios, quais sejam: Ação de enriquecimento sem causa (“ação de locupletamento”): prevista no art. 61 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85), com prazo de 2 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva; Ação de cobrança (ação causal), prevista no art. 62 da Lei do Cheque, com prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, CC; ou mediante a denominada “Ação monitória”, com prazo também de cinco anos, consoante Súmula 299-STJ:
“É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, que foi a ação escolhida, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, sendo assim desnecessária a demonstração da causa de sua emissão, cabendo, portanto, ao réu o ônus de provar, se quiser, a inexistência do débito.

Significa que, o autor da ação monitória (o portador do cheque, podendo ser o endossatário, como na hipótese) não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal (
causa debendi)
que deu origem à emissão do cheque prescrito, orientação esta já sedimentada, como prefalado, seja através da Súmula citada, ou do julgamento do Recurso Repetitivo pelo c.STJ, REsp 1.094.571-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/2/2013.

Compete à requerida e apelante, o ônus de demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito consubstanciado no título de crédito emitido, consoante sedimentada jurisprudência. A propósito, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE DO ENDOSSATÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ORIGEM DA DÍVIDA. PROVA PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.(...)
2. O endossatário possui legitimidade para ajuizar ação monitória.
3. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o credor não precisa provar a origem da dívida. Precedentes.
5. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência de prova escrita de forma a possibilitar a cobrança via ação monitória, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 544.624/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/6/2016.)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. CHEQUES PRESCRITOS. SÚMULAS NºS 299 E 531/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO, PELO DEVEDOR, DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) (...). 2) Mérito -
Para o ajuizamento da ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária a declinação da causa subjacente na peça de ingresso. É ônus do devedor apresentar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que está consubstanciado no cheque emitido e não pago. Inexistindo nos autos qualquer prova, tampouco a indicação do motivo de sustação do cheque, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o réu apelante no pagamento do débito perseguido (R$121.839,44), com a incidência dos acessórios legais. (TJES. Data: 22/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Apelação: 5021038-77.2021.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEQUES DEVOLVIDOS E PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONTRADO. PREVISÃO DE MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO MANTIDA. 1.
O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à obrigação e emissão do cheque prescrito ou instrumento de confissão de dívida, todavia, nada impede a parte requerida, em embargos à monitória, discutir a “causa debendi”, cabendo-lhe o ônus da prova mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
1.1. “In casu”, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo válida a confissão de dívida posta “sub judice”, em razão do descumprimento da obrigação pela ré embargante. 2. A previsão contratual referente à cláusula penal e aos honorários advocatícios contratuais foram observadas na planilha de cálculo de atualização da dívida apresentada no ajuizamento da ação monitória. Não há que se falar em cobrança indevida e excessiva. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJDF. Acórdão 1958061, 0706729-83.2024.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 31/01/2025.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO – POSSIBILIDADE NO CASO ESPECÍFICO – CHEQUE PRESCRITO – CAUSA DEBENDI-DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. -
(...) - Se a monitória está pautada em cheque, o autor não tem obrigação de demonstrar a causa debendi da emissão do título, cabendo à parte contrária o ônus da prova da sua inexigibilidade. - Comprovada a dívida representada por cheque prescrito, cabe ao réu, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. - Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada nos autos, deve ser condenado ao pagamento do débito representado pelo título emitido. - As obrigações contraídas por meio de cheque, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.357/85, são autônomas e independentes, ou seja, não há vínculo algum entre o cheque e a relação jurídica que deu origem à emissão do título. - Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG- Apelação Cível. 1.0000.19.069105-5/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022).

A apelante defende que a emissão do cheque decorreu de um contrato verbal de prestação de serviços firmado com terceiro (Sidnei Lourenço da Silva), o qual teria sido distratado por falhas na execução do serviço, e que a dívida não deveria ser cobrada pelo apelado, pois este (o endossatário) tinha ciência de todo o caso e da sustação do cheque.

Todavia, não há nos autos qualquer elemento que comprove as alegações da parte autora de que a sustação do cheque pela apelante ocorreu com a prévia ciência tanto do Sr. Sidnei quanto do endossatário e ora apelado.

Pelo contrário, em seu depoimento prestado em audiência de instrução, o Sr. Sidnei, ouvido como testemunha, afirmou ter recebido da apelante um cheque no valor de R$ 2.000,00 no início dos serviços prestados, pós-datado para trinta dias. Declarou, ainda, que diante dos diversos defeitos apontados nos serviços realizados, decidiu-se pelo encerramento do trabalho mediante o pagamento dos referidos dois mil reais, ainda que, segundo ele próprio, "já era para ter recebido muito mais do que os dois mil". Nesse ponto, afirmou ipsis litteris: "Eu não trabalho mais [sic], ela também não quis que eu trabalhasse mais, e ficou pelos dois mil. Aí eu não sei o que ela resolveu que ela não quis pagar o cheque, entendeu? Mas era para eu receber muito mais do que os dois mil" (Minuto 5:40).

A apelante sustentou ainda em suas razões que “
o diálogo apresentado ao juízo (Id. 33.700.274) deixa evidenciado o conhecimento prévio acerca do distrato e da ausência de responsabilidade da apelada pelo pagamento do cheque”
. No entanto, os referidos diálogos consistem em poucos
prints
de conversas via aplicativo de mensagens
WhatsApp
, supostamente mantidas entre a apelante e um terceiro identificado pela própria apelante como Junior Figueiroa, sem qualquer comprovação de que este teria vínculo de representação à época com o recorrido.

Além disso, o conteúdo das conversas não confirma que o recorrido teve ciência prévia da sustação do cheque em razão de alegados defeitos nos serviços prestados pelo Sr. Sidnei. Na verdade, na mensagem, a apelante requer ao terceiro a exclusão do protesto do cheque, porque não tem condições de pagar, e mais, faz o compromisso de pagar, por um mês o valor da quantia, até dar o valor do cheque.

Tampouco há nos autos qualquer evidência inequívoca de que tal comunicação tenha sido formalmente realizada ao recorrido antes da sustação da cártula. Assim, o argumento da apelante carece de suporte probatório robusto, limitando-se a uma alegação unilateral sem respaldo em elementos de prova consistentes.

Não bastasse, o cheque é ordem de pagamento à vista, autônomo, abstrato no que concerne à sua origem e passível de circulação mediante endosso, sendo descabida a oposição de exceções, salvo se provar a má-fé do portador, segundo o que se extrai do art. 25 da Lei 7.357/85, segundo o qual: "
Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
".

Nesse contexto, ainda que demonstrada a relação da emitente com o terceiro e endossante, não há nos autos qualquer prova que tivesse o autor/apelado, quando recebeu os cheques, conhecimento acerca do alegado desacordo comercial envolvendo o emitente e o sacador, ou que tenha ele, agido de má-fé quando recebeu os títulos.

A teor do art. 373, inciso I, do CPC, cabia a parte apelante comprovar que o apelante agiu de má-fé, ônus este do qual não se desincumbiu.

Assim sendo, são inoponíveis em face do autor/requerido as exceções que a parte embargante/apelante possuía em face do primitivo portador dos cheques.

Portanto, não tendo sido comprovada nos autos causa apta a invalidar os cheques que são títulos de plena exigibilidade, tampouco que a parte apelada tinha ciência do negócio subjacente, do alegado distrato e da sustação, não é possível a oponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé portador do título, restando patente a validade dos títulos apresentados, como também concluiu o julgador a quo na sentença.

Nesse sentido, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CHEQUE - AUTONOMIA - CAUSA DEDENDI - EXCEÇÃO PESSOAL - INOPONIBILIDADE PERANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ - ARTIGO 25 DA LEI DO CHEQUE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O cheque é uma ordem de pagamento à vista e constitui um título de crédito autônomo e abstrato, que não depende do negócio que deu lugar ao seu nascimento, e o valor no mesmo inserido não necessita de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa, não competindo ao credor provar a origem do cheque, pelo contrário, é ônus do devedor trazer provas capazes de desconstituir o título. - Ao emitente, não é facultado opor perante o portador do cheque, que age aparentemente de boa-fé, exceção fundada em relação pessoal com o endossante, nos termos do disposto no artigo 25 da Lei do Cheque. - Recursos não providos. Sentença mantida. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.24.482973-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2024, publicação da súmula em 13/01/2025).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE. DIANTE DA TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO AO PORTADOR POR MEIO DE ENDOSSO,
DESNECESSÁRIO A ESTE DEMONSTRAR A RELAÇÃO ORIGINÁRIA QUE DEU CAUSAAO CHEQUE, NÃO IMPORTANDO PARA FINS DE COBRANÇA, A OCORRÊNCIA DE DESACERTO COMERCIAL NA ORIGEM.ADEMAIS, NO CASO, O EMBARGANTE NÃO LOGROU DEMONSTRAR A MÁ-FÉ DO PORTADOR, A FIM DE TORNAR VÁLIDA EXCEÇÃO PESSOAL RELATIVAAO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CREDOR ORIGINÁRIO DO TÍTULO.INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS (ART. 25, LEI 7.357/85).
CASO DOS AUTOS EM QUE O EMBARGANTE NÃO DEMONSTROU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE EMBARGADA, AUTORA DAAÇÃO MONITÓRIA, COMO EXIGE O DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS MONITÓRIOS DESACOLHIDOS, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. APELAÇÃO PROVIDA.(TJRS. Apelação Cível, Nº 50006827820208210139, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-11-2023) .

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUES PRESCRITOS . 1. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ, SALVO MÁ-FÉ DESTE. 2 . SUSTAÇÃO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 21 (CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO). ENDOSSO POSTERIOR À DEVOLUÇÃO. PRESSUPOSIÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL . BOA-FÉ DO ENDOSSATÁRIO, AUTOR DA DEMANDA. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO
. 1. As exceções pessoais decorrentes da relação negocial entre o emitente e o beneficiário do título de crédito são inoponíveis ao endossatário, salvo quando evidenciado que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito ao ordenamento ou no caso de má-fé do portador. 2. Sabendo o endossatário, de antemão, que os cheques haviam sido devolvidos em razão de sustação, resta afastada a presunção de boa-fé no recebimento dos títulos, uma vez que a sustação pressupõe o desacordo comercial entre o emitente e o beneficiário . Recurso não provido. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0023573-50 .2019.8.16.0044/1 - Apucarana - Rel .: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 03.10.2022). (TJ-PR - APL: 002357350201981600441 Apucarana 0023573-50 .2019.8.16.00441 (Acórdão), Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 03/10/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2022)

A apelante sustenta, ainda, que o protesto do cheque realizado pelo apelado foi indevido, sob o argumento de que a cártula já estaria prescrita para fins cambiais, tornando o protesto inválido e ensejador de indenização por danos morais, conforme pleiteado em sede de reconvenção.

No caso concreto, verifica-se que o recorrido procedeu à exclusão do protesto em cumprimento à ordem liminar proferida pelo juízo de primeira instância (Id 11587076). Ainda que se possa reconhecer que o protesto tenha ocorrido em momento extemporâneo, dado que o cheque já não possuía força executiva, sua realização se deu dentro do interregno permitido para a cobrança da dívida por outras vias, como a ação monitória, o que afasta, a meu ver, qualquer irregularidade capaz de ensejar abalo de crédito ou dano moral presumido.

Importante destacar que a apelante, como emitente do cheque, permaneceu na condição de devedora e não comprovou o pagamento da obrigação ou causa apta a afastar a sua exigibilidade, o que justifica a tentativa de cobrança pela via extrajudicial. O protesto, ainda que realizado após o prazo de exigibilidade cambial,
não desvirtua a inadimplência da apelante
,
que continuava passível de cobrança por meios ordinários, como de fato ocorreu com o ajuizamento da ação monitória.

Dessa forma, não há que se falar em dano moral indenizável, pois aquele que efetivamente se encontra inadimplente e passível de cobrança por meios alternativos não pode alegar abalo moral por um ato que, ainda que realizado tardiamente, apenas formalizou sua condição de devedora.

Outrossim, não há qualquer fundamento legal para repetição em dobro pela recorrente requerida em reconvenção, pois o crédito é legítimo e não foi pago. Ademais, o art. 940 do Código Civil prevê a repetição do indébito apenas para dívidas já quitadas, o que não se verifica neste caso.

Do mesmo modo, não há elementos para condenação por litigância de má-fé, pois o apelado exerceu regularmente seu direito de ação.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento parcial
ao recurso, exclusivamente, para reformar a sentença no capítulo referente à gratuidade de justiça postulada pela requerida, devendo-se deferir o benefício, e por conseguinte, suspender a exigibilidade que lhe foi imposta dos ônus da sucumbência, mantendo-se inalterada a sentença nos demais capítulos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.